Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTADOR DE VÍRUS HIV. IMPOSTO SOBRE A RENDA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SINTOMÁTICA DA ENFERMIDADE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 61, § 1°, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N° 769/2008. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal se consolidou no sentido de que o portador do vírus HIV faz jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, ainda que não haja manifestação dos sintomas degenerativos dessa enfermidade.

2. A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem em face do aumento de despesas com o tratamento da doença, como é o caso do autor, que faz uso contínuo de antirretrovirais e outros medicamentos para evitar a progressão da moléstia que o acomete.

3. O art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008 dispõe que a isenção da contribuição previdenciária deve ser deferida àqueles que possuem doença incapacitante, isto é, enfermidade que enseja a aposentadoria por invalidez do beneficiário, conforme art. 18, §6°, do mesmo diploma legal.

4. Havendo perícia médica judicial que atesta a plena capacidade laborativa do autor, apesar de ser portador do vírus HIV, inviável o deferimento desse benefício tributário a ele, ante a ausência de prova de que a moléstia em questão ensejou a sua aposentadoria por invalidez.

5. Provimento parcial da apelação cível interposta pelo autor e da apelação adesiva manejada pelos réus. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, de acordo com o êxito obtido por cada parte neste processo judicial.